Tribunal: TJDFT
Processo: 0710473-54.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO SOB RITO DE ARROLAMENTO COMUM. SOBREPARTILHA. CRÉDITO DE PRECATÓRIO. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ULTIMAÇÃO DO FEITO. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO PRÉVIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ITCD). DESNECESSIDADE. TEMA 1.074 DO C. STJ. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. ARTIGO 664, § 4o C/C ARTIGO 662 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em ação de sobrepartilha, julgou procedente o pedido inicial para homologar a partilha e determinar a expedição do respectivo formal após o trânsito em julgado da sentença, independentemente de prévio recolhimento do ITCD.
2. O arrolamento sumário se destina a conferir maior celeridade ao processo de inventário nos casos de partilha amigável entre os herdeiros, razão pela qual não requer a prévia quitação de tributos relativos à transferência, como no caso do imposto sobre transmissão causa mortis, nos termos do art. 659, § 2o c/c art. 662, § 2o, ambos do CPC. Nesse sentido, a Primeira Seção do c. STJ firmou tese (Tema n. 1074 – REsp n. 1.896.526/DF) no sentido da dispensabilidade da comprovação do recolhimento antecipado do ITCD no arrolamento sumário, para fins de homologação da partilha ou da adjudicação, bem como de expedição e entrega do formal de partilha e da carta de adjudicação.
3. Embora o citado precedente vinculante faça menção apenas ao arrolamento sumário, é certo que a dispensa de recolhimento prévio do ITCD se aplica também à homologação de partilha processada sob o rito do arrolamento comum (como é o caso dos presentes autos), em razão da interpretação sistemática dada ao art. 664, § 4o e art. 662, caput e § 2o, ambos do CPC. Precedentes deste e. TJDFT.
4. Com efeito, escorreita a sentença recorrida, na medida em que permitiu a expedição do formal de partilha e dos demais documentos necessários à ultimação do feito em favor dos herdeiros (ora apelados), independentemente de pagamento do referido imposto.
5. Recurso conhecido e desprovido.